Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE LOTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RESOLUÇÃO DESMOTIVADA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO DEVIDA. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. É cabível a interposição de recurso adesivo se a sucumbência recíproca for verificada no julgamento conjunto da ação e da reconvenção.
2. A impugnação da gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desacompanhada de provas da melhora da situação financeira do autor em relação àquela que autorizou a concessão do benefício na origem.
3. O comprador, nos casos de resolução contratual por desistência desmotivada, deve suportar o encargo da cláusula penal.
4. O adquirente do imóvel não sofre dano moral na extinção do contrato pela sua desistência desmotivada do negócio.
5. Não configura julgamento extra petita quando o reconvinte formula pedido de rescisão contratual e o magistrado, além de declarar a rescisão, determina a devolução das partes ao status quo ante, com a restituição do bem adquirido e a devolução dos valores pagos.
6. Na rescisão contratual, ainda que em decorrência da inadimplência do adquirente do lote, os valores pagos devem ser restituídos em parcela única, nos termos da Súmula 543, do STJ.
7. A responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem pode ser repassada ao adquirente do imóvel, quando o consumidor for devidamente informado do preço total da aquisição do imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem.
8. Não cabe a fixação de taxa de fruição quando o imóvel não puder ser utilizado e não existir prova da imissão do adquirente na posse do lote.
9. É vedada a compensação em caso de sucumbência parcial dos honorários advocatícios.
10. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
11. Recursos conhecidos e improvidos.